Tribunal: TJDFT
Processo: 0737796-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737796-77.2021.8.07.0001 APELANTE: RAUL SABOIA ADVOGADOS, PEREIRA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: PEREIRA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, RAUL SABOIA ADVOGADOS DESPACHO Ciente da renúncia do mandato da il. Advogada id. 40128897. À Secretaria, para excluir do cadastro deste Pje como Advogada do apelante-autor a Dra. GABRIELA ORTIGA PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA OAB/DF 56.590, permanecendo apenas o nome do Dr. JOSE OLAVIO GALVÃO SALES, OAB/DF 48.698. Após, ao apelante-autor para manifestar-se, em 5 dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas nas contrarrazões da ré (id. 40057413). Brasília - DF, 7 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora